Tribunal: STF
Processo: RE 369809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. RECEITA DE 
   ATIVIDADES PARALELAS. CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.